Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por APEX-BRASIL contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar agravo de instrumento, negou pedido de atribuição de efeito suspensivo e reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar execução de título extrajudicial ajuizada pela embargante. A decisão embargada reconheceu que a relação jurídica objeto da execução apresentava vínculos substanciais com a cidade de Manaus/AM, fixando, por consequência, a competência daquele foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação sobre a competência territorial; (ii) verificar se os embargos de declaração foram utilizados com intuito manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, completa e suficiente quanto à fixação da competência territorial, tendo analisado os elementos fáticos do contrato e os dispositivos legais aplicáveis, notadamente o art. 53, III, “b” e “d”, e art. 781 do CPC.
4. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorreu na hipótese.
6. Diante da tentativa de rediscussão indevida da matéria e da utilização inadequada dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de argumentos não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
3. O uso dos embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.